Tribunal: TCU
Processo: 017.173/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em desfavor da Associação Comunitária do Estado do Amapá  Aceap em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, na presente fase, se examina recurso de reconsideração interposto por Francisco Julian Cantidio da Silva contra o Acórdão 12537/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis em face de irregularidades na comprovação de despesas realizadas com recursos do Convênio 253/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do expediente encaminhado por Francisco Julian Cantidio da Silva como recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Amapá, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.